Tribunal: CARF
Processo: 16327.721242/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721242/2014-00
ACÓRDÃO
1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAU BBA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2011
BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO
INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de bases de cálculo negativas de CSLL de
períodos anteriores passíveis de compensação, porquanto absorvidas por
infrações apuradas em procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do
valor indevidamente compensado.
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO INSUFICIENTE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores
passíveis de compensação, porquanto absorvidos por infrações apuradas
em procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor indevidamente
compensado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora
calculados pela taxa Selic, a partir de seu vencimento.
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do presente processo até
julgamento final de processo judicial. Pelo princípio da oficialidade, a
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final na seara administrativa.
ACÓRDÃO
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-67.070, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, que, apreciando a impugnação
apresentada pelo contribuinte, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário contestado
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DA AUTUAÇÃO
O presente processo trata de dois autos de infração, a saber:
a) Auto de infração para constituição de créditos tributários referentes ao IRPJ do ano-
calendário de 2011 (fls. 587 a 592):

Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
3
b) Auto de infração para constituição de créditos tributários relativos à CSLL do ano-
calendário de 2009 (fls. 593 a 597)

No termo de verificação fiscal (fls. 599 a 604), a fiscalização relata que as autuações
decorrem de ajustes nos valores de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de
CSLL efetuados de ofício nos processos administrativos fiscais no 16327.720728/2012-51 e
no 16327.721031/2013-88.
Informa que, no processo administrativo fiscal no 16327.720728/2012-51, foram
recompostas as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos anos-calendário de 2007 a 2010,
conforme tabelas de fls. 600, abaixo reproduzidas:
IRPJ

Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
4
CSLL

A fiscalização também informa que, no processo administrativo fiscal no
16327.721031/2013-88, foram constatadas infrações que resultaram na redução de
R$438.200,88 nos valores de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL do ano-calendário
de 2008.
Em relação à CSLL, a fiscalização informa que a contribuinte declarou, na DIPJ 2009,
base de cálculo negativa de R$883.916.376,99, que foi alterada para negativa em
R$741.246.690,98 no processo no 16327.720728/2012-51, valor utilizado no ano-
calendário de 2009 como compensação de base negativa de períodos anteriores.
Entretanto, no processo no 16327.721031/2013-88, a base negativa de CSLL foi reduzida
em R$438.200,88, passando de R$741.246.690,98 para R$740.808.490,10, o que gerou
uma insuficiência de saldo de base negativa de CSLL passível de compensação no ano de
2009 no valor de R$438.200,88, conforme consulta ao Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL – Sapli (fls. 551 a 556)
Quanto ao IRPJ, a fiscalização informa que o prejuízo fiscal declarado na DIPJ 2009 foi
de R$1.320.456.208,52, que foi alterado para R$1.177.786.522,51 (PAF no
16327.720728/2012-51) e depois para R$1.177.348.321,63 (PAF 16327.721031/2013-88).
A fiscalização acrescenta que esse saldo de R$1.177.348.321,63 foi utilizado, no PAF no
16327.720728/2012-51, para compensação de R$716.176.638,84 no ano de 2009 e de
R$353.974.859,93 no ano de 2010, restando saldo de R$107.196.822,86.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
5
Entretanto, alega a fiscalização que a contribuinte compensou, em 2011, prejuízos fiscais
de anos anteriores no montante de R$338.531.631,27, o que gerou um excesso de
compensação de R$231.334.808,39, conforme consulta ao Sapli (fls. 557 a 566).
Assim, foram efetuados lançamentos de CSLL referente ao ano de 2009 e de IRPJ relativo
ao ano de 2011, conforme discriminado no início deste relatório.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 10/12/2014 (fls. 607 e 608), a contribuinte apresentou, em
08/01/2015, a impugnação de fls. 612 a 618, acompanhada dos documentos de fls. 619 a
654.
De início, a impugnante informa que, ainda que reestabelecido o saldo de prejuízos fiscais
originalmente declarado nas DIPJ, houve compensação de prejuízo a maior no ano de
2011 no montante de R$2.625.109,90. Acrescenta que efetuou o pagamento do IRPJ
correspondente nos termos do art. 6o da Lei no 8.218/91 (doc. 3 – fls. 652).
A impugnante informa que os lançamentos efetuados nos processo administrativos no
16327.720728/2012-51 e no 16327.721031/2013-88 foram integralmente contestados,
estando o primeiro processo aguardando julgamento do recurso voluntário e o segundo
aguardando julgamento da impugnação.
Assim, ressalta que os respectivos créditos tributários estão com a exigibilidade suspensa
nos termos do art. 151, III, do CTN, não sendo ainda definitivos.
Argumenta que a existência dos lançamentos efetuados no presente processo depende
necessariamente da procedência daquelas autuações. Assim, o julgamento daqueles
processo administrativos é manifestamente prejudicial ao julgamento dos presentes autos.
Acrescenta que, sobrevindo decisão favorável à impugnante nos autos daqueles processos,
as reduções efetuadas pela fiscalização nos saldos de prejuízos fiscais e de bases negativas
de CSLL restarão prejudicadas, repercutindo diretamente nos valores exigidos neste
processo.
Ante o exposto, requer o cancelamento dos presentes lançamentos, face à inobservância do
art. 142 do CTN.
Ad argumentandum, caso assim não se entenda, alega que este processo deve ser
convertido em diligência para aguardar o julgamento definitivo dos processos no
16327.720728/2012-51 e no 16327.721031/2013-88, a teor da jurisprudência do Carf.
A impugnante também alega que o julgamento deve ser suspenso nos termos do art. 265,
IV, “a” do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Caso se entenda pela manutenção dos lançamentos, a impugnante se insurge contra a
exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Alega que os juros de mora podem incidir somente sobre tributos e contribuições e não
sobre a multa de ofício, conforme previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Para confirmar seu entendimento, cita o acórdão CSRF no 9101-000722.
Ad argumentandum, alega que, se fosse cabível a exigência, seriam aplicados juros à taxa
Selic, limitados a 1%.
Por todo o exposto, requer seja dado provimento à impugnação, cancelando-se as
autuações ou, ao menos, seja o presente julgamento sobrestado até o julgamento final dos
processos administrativos no 16327.720728/2012-51 e no 16327.721031/2013-88.
Ao analisar estes argumentos, a DRJ/SPO, em sessão realizada em 26 de março de
2015, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja ementa do acórdão restou
assim descrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
6
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO INSUFICIENTE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passíveis de
compensação, porquanto absorvidos por infrações apuradas em procedimentos de ofício,
mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO
INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de bases de cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores
passíveis de compensação, porquanto absorvidas por infrações apuradas em
procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2011
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic, a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da
oficialidade, a administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou em,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, pugnando
pelo provimento do seu recurso, onde traz argumentos que serão apreciados.
Numa primeira apreciação, converteu-se o julgamento em diligência, para aguardar
decisão definitiva na instância administrativa do processo no 16327.720728/2012-51.
Concluída a diligência, a Divisão de Gestão do Crédito Tributário e do Direito
Creditório aportou aos autos o documento “Despacho de Diligência”, onde, ente outras
informações, noticiou que o processo no 16327.720728/2012-51 teve julgamento definitivo,
confirmando o lançamento efetuado.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o contribuinte apresentou
petição de fls. 887/895, onde buscou apresentar suas razões de discordância com o relatório de
diligência, além de noticiar que o montante principal lançado no processo administrativo no
16327.720728/2012-51 encontra-se em discussão judicial, com decisão de antecipação de tutela
favorável ao contribuinte, pugnando, por este motivo, novo sobrestamento.
Em nova apreciação, converteu-se novamente em diligência para que a Unidade de
Origem confirmasse os pagamentos realizados, disponibilidade, alocação aos débitos em discussão,
bem como eventual ajuste no SAPLI.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
7
Instado a se manifestar, o contribuinte apresenta razões de discordância relacionado
ao controle do SAPLI, e enfatiza a confirmação dos pagamentos realizados com repercussão nestes
controles.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Infração/Mérito
A presente autuação fiscal visa à cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2011 e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do ano-calendário de 2009. A essência do lançamento decorre de glosas e ajustes nos
saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL que o contribuinte havia
compensado.
É fundamental compreender que a origem desses ajustes não reside em infrações
primárias apuradas nestes autos, mas sim em procedimentos fiscais pretéritos, cujas conclusões
foram formalizadas nos processos administrativos fiscais (PAFs) no 16327.720728/2012-51 e no
16327.721031/2013-88.
Nestes processos anteriores, a fiscalização promoveu recomposições das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, resultando na redução dos saldos de prejuízo fiscal e de base negativa
disponíveis para compensação pelo contribuinte.
Conforme
noticiando
na
Segunda
Diligência
(Informação
544/2024
-
DIRAT/DEINF/SPO, fls. 1181/1188), as infrações que motivaram o lançamento nestes autos foram
mantidas integralmente em sede de contencioso administrativo nos PAFs de origem. O Acórdão
9101-003.466, proferido no processo no 16327.720728/2012-51, restabeleceu a autuação relativa
à glosa das despesas de amortização de ágio e à adição de valores indevidamente excluídos. De
igual modo, o Acórdão 1302-007.139, referente ao processo no 16327.721031/2013-88, negou
provimento ao recurso do contribuinte.
Assim, a insuficiência dos saldos de prejuízo fiscal e de base negativa que deram
causa às compensações glosadas foi previamente estabelecida e confirmada em decisões
administrativas definitivas, conferindo solidez à origem material do presente lançamento.
Logo, mantém-se a infração.

Do Pedido de Sobrestamento por Prejudicialidade Externa
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
8
Em diversos momentos do trâmite processual, o contribuinte reiterou seu pleito de
sobrestamento do presente feito, inicialmente fundamentado na pendência de julgamento dos
processos administrativos fiscais precedentes e, posteriormente, na existência de discussão
judicial sobre os montantes principais dos lançamentos originais. Tal requerimento, contudo, não
encontra amparo na legislação regente do processo administrativo fiscal.
A DRJ/SPO, ao proferir o Acórdão recorrido (16-67.070, fls. 660-671), já havia
rejeitado o pedido de sobrestamento. Argumentou que o Decreto no 70.235/72, que disciplina o
Processo Administrativo Fiscal, não prevê a suspensão do trâmite processual por prejudicialidade.
Ademais, ressaltou o princípio da oficialidade (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99), que impõe à
Administração o dever de impulsionar o processo até sua decisão final. A DRJ reconheceu a
relação de dependência entre os processos, mas considerou que, uma vez que as infrações nos
PAFs de origem já haviam sido julgadas em primeira instância administrativa, não existia óbice
para o prosseguimento do julgamento.
Esta Turma julgadora, em Sessão de 12/04/2024, ao proferir a Resolução no 1301-
001.210 (fls. 1150-1178), reanalisou o pleito de sobrestamento, agora focado na prejudicialidade
externa decorrente da discussão judicial dos débitos principais. Após análise detida, este
Colegiado manteve o entendimento de indeferir o sobrestamento, fundamentando-se nas
seguintes razões, que merecem ser integralmente ratificadas e aqui reforçadas.
Com efeito, o Regimento Interno do CARF, por força do art. 37 do Decreto no
70.235/72, disciplina exaustivamente as hipóteses de vinculação e sobrestamento de processos. O
art. 6o do Anexo II do RICARF, ao tratar dos processos vinculados por conexão, decorrência ou
reflexo, estabelece as condições para seu julgamento e eventual sobrestamento. No entanto, é
inequívoco que a referência a "processo" nesses dispositivos se refere exclusivamente a processos
administrativos fiscais, e não a demandas judiciais, como sugere o Recorrente.
Assim, apesar processo no 16327.720728/2012-51 já apresentar seu contencioso
administrativo encerrado, com a manutenção integral dos valores lavrados, a subsequente
propositura de uma Ação Ordinária pelo contribuinte, embora legítima em sua esfera, não possui
o condão de determinar a suspensão do trâmite processual administrativo. O encerramento da
discussão administrativa nos processos que originaram as glosas é suficiente para o
prosseguimento da análise do presente recurso.
Assim, indefere-se, uma vez mais, o requerimento de sobrestamento.

Da Incidência de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
O contribuinte, em seu recurso, se insurge contra a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício. Contudo, essa questão encontra-se pacificada na esfera administrativa por
meio de entendimento sumulado.
Conforme a Súmula CARF no 108, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 e vinculante
por força da Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019, estabelece-se que:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício."

Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
9
Portanto, a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício está em plena
conformidade com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o que s impõe o indeferimento deste pleito.

Diligência, dos Pagamentos e dos Ajustes no SAPLI
A Resolução no 1301-001.210 determinou a realização de nova diligência para que a
Unidade de Origem confirmasse os pagamentos realizados pelo contribuinte, sua disponibilidade
e, crucialmente, sua alocação aos débitos em discussão, bem como eventual ajuste no sistema
SAPLI. O cerne da diligência, assim, era consistiu em verificar e confirmar se os pagamentos
efetuados pela Recorrente, relativos a excessos de compensação de base negativa de CSLL (2009)
e de prejuízo fiscal (2011), foram corretamente alocados aos débitos constituídos neste auto de
infração. A autoridade fiscal de origem apresentou a Informação
544/2024
(DIRAT/DEINF/SPO), detalhando os procedimentos de verificação e o estado atual do crédito
tributário.
No que tange à CSLL do ano-calendário de 2009, o relatório da diligência foi
conclusivo ao afirmar, em seu item 19, que o pagamento noticiado pela contribuinte foi
devidamente processado. Apresentou, inclusive, extrato do sistema (fl. 733/734) que comprova:
"o pagamento foi alocado ao débito e o crédito tributário extinto", na parte correspondente.
Da mesma forma, em relação ao IRPJ do ano-calendário de 2011, a diligência
confirmou, nos itens 24 e 25, que tanto o pagamento decorrente do reconhecimento parcial do
débito, quanto um pagamento posterior, foram corretamente imputados, com a consequente
extinção das parcelas pagas do crédito tributário. Os extratos do sistema anexados ao relatório
corroboram tal afirmação.
A autoridade fiscal esclareceu, ainda, que, uma vez mantidas as glosas que deram
origem a este auto de infração nos processos precedentes (PAF no 16327.720728/2012-51 e no
16327.721031/2013-88), "não há ajustes a serem feitos no sistema e-Sapli" (itens 18 e 23).
Diante de tais constatações, a controvérsia que motivou a diligência encontra-se
superada. Ficou provado que os pagamentos efetuados pela Recorrente foram corretamente
alocados aos débitos em cobrança. A irresignação do Contribuinte, de que seus pagamentos não
estariam sendo considerados para fins de apuração do saldo devedor, foi factualmente afastada
pelo próprio procedimento de verificação solicitado por este Colegiado.
Portanto, não há fundamento para a determinação de novos ajustes no sistema, na
forma em que requereu o patrono em sua sustentação oral, uma vez que a diligência já atestou a
regularidade dos procedimentos de imputação dos pagamentos.

Da Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de sobrestamento e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário do contribuinte, mantendo-se a validade do lançamento e seus
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721242/2014-00
10
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1350
DF CARF MF
Original